Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-63.2017.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003182-63.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVANI ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.049.119-94 (EMBARGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003182-63.2017.8.11.0045

Embargos de Declaração no
1003182-63.2017.811.0045

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargado:
Geovani Antonio de Oliveira

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (FRANQUIA DE SEGURO) E DE DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSÇÃO MORAL E MANTENÇA DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

É de ser mantido o percentual dos honorários advocatícios – 10% sobre o valor atualizado da causa -, porquanto o arbitramento feito pela sentença impugnada atendeu a regra específica (§2o, do art. 85, do CPC).

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003182-63.2017.8.11.0045

Embargos de Declaração no
1003182-63.2017.811.0045

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargado:
Geovani Antonio de Oliveira

Relatório.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Concessionária Rota do Oeste S.A.
contra acórdão que, à unanimidade,

deu parcial provimento para a Apelação no 1003182-63.2017.811.0045, apenas para majorar, de R$5.000,00 para R$10.000,00, o valor da compensação moral devida ao autor apelante
, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (FRANQUIA DE SEGURO) E DE DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSÇÃO MORAL E MANTENÇA DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

É de ser mantido o percentual dos honorários advocatícios – 10% sobre o valor atualizado da causa -, porquanto o arbitramento feito pela sentença impugnada atendeu a regra específica (§2o, do art. 85, do CPC).”

Pede a suspensão do trâmite deste recurso, em razão da afetação feita pelo STJ no REsp 1.908.738/SP.

Alternativamente, após alegar que o acórdão adotou premissas fáticas equivocadas e que é omisso por não ter pronunciado quanto a tese de descabimento das indenizações postuladas pelo autor, aqui embargado de declaração, pede a correção dos “equívocos” e o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003182-63.2017.8.11.0045

Embargos de Declaração no
1003182-63.2017.811.0045

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargado:
Geovani Antonio de Oliveira

Relatório.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão que,
à unanimidade,

deu parcial provimento para a Apelação no 1003182-63.2017.811.0045, apenas para majorar, de R$5.000,00 para R$10.000,00, o valor da compensação moral devida ao autor apelante
, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (FRANQUIA DE SEGURO) E DE DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSÇÃO MORAL E MANTENÇA DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

O Colegiado ao julgar a Apelação, o fez forte nas razões
do apelo, exclusivamente do autor, aqui embargado de declaração
,
que não devolveu a questão sobre a responsabilidade da concessionária de estrada por acidente que envolveu animais
.

O apelo foi
exclusivamente
do autor, aqui embargado de declaração, e
discutiu tão somente a possibilidade de majoração dos valores da compensação moral e dos honorários advocatícios
arbitrados pela sentença em R$5.000,00 e 10% sobre o valor atualizado causa, respectivamente.

Logo, a matéria devolvida a esta Corte limitou,
como era de ser
, ao pedido
feito pelo autor

apelante
, aqui embargado de declaração,
de majoração

dos valores da compensação moral e dos honorários advocatícios
arbitrados pela sentença em R$5.000,00 e 10% sobre o valor atualizado causa, respectivamente.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
O cerne do apelo é saber se é caso de
AUMENTAR O VALOR DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM R$5.000,00 E EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, RESPECTIVAMENTE
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Reparação de Danos Morais e Materiais no 1003182-63.2017.8.11.0045
proposta por Geovani Antonio de Oliveira, aqui apelante, em face de Concessionária Rota do Oeste S.A., em que o autor alegou que ao transitar com seu veículo no KM 590 na BR 163 colidiu com uma anta e o veículo sofreu diversos danos, bem assim, que teve, inclusive, que acionar o seguro e pagar a franquia.

Arguiu que a concessionária não sinalizou o local, a fim de indicar ser de travessia de animais e que também sequer há passagem subterrânea para os bichos.

Sustentou que o reparo do veículo demorou mais de 10 dias e que atrapalhou o trajeto das férias, bem assim os obrigou a voltar de férias depois do tempo previsto.

Requereu reparação dos danos materiais (franquia do seguro e reparos não cobertos) e condenação em danos morais, sugeridos em R$10.000,00.

A sentença impugnada
julgou parcialmente procedente a Ação, condenou a requerida ao pagamento de R$1.618,00 referente ao desembolso da franquia do seguro de veículo pago pelo autor apelante e de R$5.000,00 por danos morais, bem como em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

VERIFICA-SE QUE AS DISCUSSÕES POSTAS NESTE APELO SE LIMITAM AO PEDIDO DE AUMENTO DO VALOR DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM R$5.000,00 E 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, RESPECTIVAMENTE
.

QUANTO AO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL
, é certo que não há, ainda, uma forma concreta de valoração, que desafia a análise dos fatos, a extensão do prejuízo suportado pela vitima e a situação das partes.

E verificados tais, aspectos, tem-se que o acidente que causou prejuízos no veículo do autor tratou de situação que ultrapassou o conceito de meros aborrecimentos. Tanto é assim que houve a condenação ao pagamento dos danos morais, não discutida, notadamente porque o apelo é do autor e não da requerida.

E o valor da compensação moral arbitrado pela sentença impugnada em apenas R$5.000,00 revela-se inadequado, máxime porque sequer atende ao caráter pedagógico.

Trata-se a requerida de concessionária de serviço público – recebedora de pedágio – que pode suportar valor maior do que o que foi arbitrado, sem comprometer sua saúde financeira.

Assim, é de considerar que a fixação no montante pleiteado pelo autor recorrente, ou seja, em R$10.000,00 melhor atende a situação em análise.

QUANTO AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA
, está de acordo com a regra específica e não comporta, pois, a pretendida alteração.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo, apenas para majorar, de R$5.000,00 para R$10.000,00, o valor da compensação moral devida ao autor apelante
. No mais, mantém-se os demais termos da r. sentença impugnada.”

(grifo próprio e nosso).

Dessa forma, se não houve recurso da requerida, aqui embargante de declaração contra a sentença que concedeu o direito ao autor, evidentemente que o acórdão também não poderia pronunciar sobre o que não lhe foi devolvido.

A requerida, aqui embargante de declaração, ao deixar de apelar da sentença, conformou com aquele ato e, assim, não cabia ao Tribunal levantar questão que a parte interessada não recorreu.

Dessa forma,
não se verifica a alegada omissão do v. acórdão quanto aos fundamentos da sentença, não questionados em recurso próprio
, que reconheceram o direito invocado pelo autor, aqui embargado de declaração.

O inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e também não autoriza a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

No tocante ao pedido de suspensão do trâmite do recurso, sem razão,
porque a apelação já foi julgada
, ou seja,
a Corte já encerrou a prestação jurisdicional e os Embargos de Declaração tem caráter integrativo
.

Também, porque não se verifica a incidência do citado Recurso Repetitivo
neste singular caso
,
notadamente porque o acórdão embargado não analisou a questão da responsabilidade da concessionária, aqui embargante de declaração,
porquanto referida matéria não foi devolvida e isso por falta de recurso próprio
.

A sentença, na parte que reconheceu a responsabilidade da concessionária de rodovia, aqui embargante de declaração, pelo acidente que envolveu animal e que causou prejuízos ao autor, aqui embargado de declaração,
não foi objeto de recurso pela parte interessada, ou seja, pela concessionária aqui embargante de declaração
.

Apenas o autor, aqui embargado de declaração, é que recorreu e, assim mesmo, exclusivamente para majorar o valor da compensação moral e o dos honorários advocatícios.

Isso posto,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantem-se o v. acórdão
impugnado, que, à unanimidade, deu
parcial provimento ao apelo, apenas para majorar, de R$5.000,00 para R$10.000,00, o valor da compensação moral devida ao autor apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022